Tribunal: TJPA
Processo: 0800954-36.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800954-36.2020.8.14.0005

APELANTE: WALTENES CARLOS CAETANO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, KESIA LARA CAETANO BARBOSA, KLEIA CRISTINA CAETANO, JOSE CARLOS CAETANO, MARIA JOSE CAETANO

APELADO: JACIR ZANELLA, MARCELO ZANELLA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS. PREPARO NÃO COMPROVADO.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

I.

CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à monitória. Recorrentes não apresentaram o relatório de contas do processo quando da interposição do recurso, sendo intimados para efetuar o pagamento em dobro do preparo, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC. Apesar da intimação, os recorrentes não realizaram o pagamento em dobro, juntando apenas comprovantes de pagamento simples e o relatório de contas.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

a) comprovação do preparo recursal mediante a apresentação do relatório de contas do processo (art. 1.007, CPC; Provimento nº 005/2002 da CGJ/PA; art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA);

b) consequência da ausência de relatório de contas do processo quando da interposição do recurso (art. 1.007, CPC);

c) necessidade de recolhimento em dobro do preparo em caso de intimação (art. 1.007, § 4º, CPC).

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

O preparo recursal se comprova pela juntada do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas do processo. A ausência do relatório de contas configura deserção. A intimação para recolhimento em dobro do preparo não foi cumprida, pois os recorrentes realizaram apenas o pagamento simples.

IV.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "1. A ausência de relatório de contas do processo, quando da interposição do recurso, configura deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. 2. A juntada posterior do relatório de contas e a realização de pagamento simples, após intimação para recolhimento em dobro, não sana o vício da deserção."

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §§ 4º; art. 932, III; art. 85, § 11; art. 1.026, § 2º; Provimento nº 005/2002 da CGJ/PA; Lei Estadual nº 8.328/PA, art. 9º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1754999/GO; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1941293/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA – PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800954-36.2020.8.14.0005

APELANTES: JOSE CARLOS CAETANO, WALTENES CARLOS CAETANO, KESIA LARA BARBOSA, KLEIA CRISTINA CAETANO e MARIA JOSE CAETANO

APELADOS: JACIR ZANELLA e MARCELO ZANELLA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSE CARLOS CAETANO, WALTENES CARLOS CAETANO, KESIA LARA BARBOSA, KLEIA CRISTINA CAETANO e MARIA JOSE CAETANO
em face da sentença de
Id. Num.
25597155
, proferida pelo
juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que
julgou parcialmente procedente
os embargos opostos, nos autos de AÇÃO DE MONITÓRIA, proposta por

JACIR ZANELLA e MARCELO ZANELLA.

Prima facie
, constatei que a parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de apresentar o preparo do recurso, visto que não apresentou o
relatório de conta do processo
, por ocasião de sua interposição.

No
Id. Num.
25613647
, em 20/03/2025, determinei a intimação da parte Apelante para
efetuar o pagamento EM DOBRO do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC
.

JOSE CARLOS CAETANO e OUTRAS

peticionaram no
Id. Num. 25894350

requerendo a juntada do relatório de conta do processo (
Id. Num. 25894353 - Pág. 1
), referente ao boleto de n
o
2025073392 -
Id. Num. 25894353 - Pág. 2

– e ao comprovante de pagamento de
Id. Num. 25894353 - Pág. 3
, e do relatório de conta de
Id. Num. 25894354 - Pág. 1
, referente ao boleto nº 2025027484 –
Id.

Num. 25894354 - Pág. 2
– e ao comprovante de pagamento de
Id. Num. 25894354 - Pág. 3
– dois documentos já trazidos anteriormente em 07/02/2025, antes, portanto, do despacho intimatório.

Junta, então, o relatório de conta que deixou de acostar quando da interposição da apelação (
Id. Num. 25597174
).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Com efeito, o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC, vejamos:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Para o efetivo cumprimento do dispositivo legal anteriormente transcrito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo referente ao pagamento do recurso, destinando um campo específico para identificar o número do processo e o nome do recurso.

Diante da situação exposta, vale destacar que o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º dispõe:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária;

II - as Custas Judiciais; e

III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário;

II - 2ª via: processo;

III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de taxa, custas e despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos.

Ausente a via destinada ao processo, configurada a deserção do recurso. Nesse sentido, há vários julgados deste E. Tribunal de Justiça. Cito o seguinte precedente a título exemplificativo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade. (TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 2018-08-24)

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA.

Portanto, uma vez constatado que
não houve apresentação do relatório de conta do processo
, o recurso afeiçoa-se
DESERTO
, motivo pelo qual aplica-se o art. 1.007, §4º do CPC, cuja redação é a seguinte:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.

A parte Apelante, embora intimada para sanar o vício e realizar o recolhimento
em dobro
das custas (
Id. Num.
25613647
), não cumpriu a providência determinada, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC,
visto que apenas reforçou o fato de haver recolhido de forma SIMPLES
(
vide
boletos de nº
2025073392,
no valor de R$1.920,37 -
Id. Num. 25894353 - Pág. 2
, e
respectivo comprovante de pagamento
quitado posteriormente à decisão, em 31/03/2025, cfe.

Id. Num. 25894353 - Pág. 3
,
e nº
2025027484
, no valor de R$1.920,37 -
Id. Num. 25894354 - Pág. 2
– quitado em momento
anterior
à decisão, em 06/02/2025, cfe.
Id. Num. 25894354 - Pág. 3
- já trazido previamente no
Id. Num. 25597175,
e que não pode ser considerado válido, uma vez que não juntado no momento da interposição do recurso).

É dizer, a parte recorrente tão somente realizou o pagamento simples, com a juntada dos respectivos comprovantes, e procedeu à juntada do relatório de conta que deixou de acostar quando da interposição da apelação, bem como acostou novamente o boleto e o comprovante já anexados anteriormente à peça recursal.

Por tal motivo,
deve ser reconhecida a DESERÇÃO da Apelação Cível
, nos termos da norma acima transcrita.

Assim,
não deve ser conhecido o recurso
. Nesse sentido, os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
. 2. No caso dos autos, a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro (fls. 170-174, e-STJ); porém, não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que após o referido despacho juntou a guia do pagamento anterior e uma nova guia de pagamento na forma simples.
3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1754999 GO 2018/0156650-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC).
2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro
. 3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, leva à deserção do recurso. Incidência da Súmula 187 do STJ. Precedentes.
4. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1941293 SP 2021/0165880-4, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Tendo em vista o não conhecimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (quinze por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação em desfavor de
JOSE CARLOS CAETANO e OUTRAS
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025